Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012506-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.895.805-00 (AGRAVANTE), COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUT SERV FUND UFMT DE MT-UFCRED - CNPJ: 02.894.268/0001-40 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012506-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO- UFCRED

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
NIVALDA PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito bancário da comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0031445-81.2010.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO- UFCRED
, que rejeitou a exceção de pré executividade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, a nulidade da citação por edital, sob argumento de que “
foi determinado sua citação por edital (pg. 124- id. 49853405), SEM ESGOTAR TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA, uma vez que SEQUER foi requerido a expedição de ofício para empresas privadas de telefonia, de proteção ao crédito (SERASA e SPC), órgãos públicos, entre outros, para tentar se obter o endereço da parte”
(sic).

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente diante da primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ocorreu em 02/09/2011 e, considerando o prazo prescricional da ação de cinco anos, acrescido de uma suspensão de um ano quando o devedor não é localizado, bem como os 370 dias em que o processo esteve suspenso por determinação judicial, o prazo final para que a parte executada pudesse alcançar sua pretensão encerrou-se em 6 de setembro de 2018.

Aduz que
“ainda que este Juízo não considere ocorrida a prescrição intercorrente por ausência de localização da devedora, depreende-se dos autos que em 13 de maio de 2016 a parte exequente/agravada ficou ciente da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis. Isso porque após o deferimento do pedido, foi bloqueado o valor ínfimo de R$ 353,04 (trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) da conta bancária da executada e, em 13 de maio de 2016, a parte exequente ficou ciente da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, ao passo que requereu novamente a busca de bens e veículos e outros bens passíveis de penhora em nome da parte por meio do RENAJUD e INFOJUD (pg. 165- id. 49853405). [..]uma vez que o prazo prescricional da demanda foi SUSPENSO, seu termo inicial de 5 (cinco) anos deu-se em 13 de maio de 2016, sendo suspenso de 25 de julho de 2018 à 26 de julho de 2019 e FINDANDO-SE EM 25 DE JULHO DE 2022”
(sic)
.

Defende a necessidade de ser
“anulada a citação editalícia, vez que, não foram realizadas diligências no sentido de localizar o agravante, por meio de requisição aos órgãos públicos e concessionárias de serviço público”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso “
a fim de ser determinado a suspensão do processo de execução de título executivo nº 0031445-81.2010.8.11.0041 e, por conseguinte, suspender a r. decisão judicial de primeiro grau que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em face da recorrente
” (sic).

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da demanda nos termos do art. 924, V, do CPC e o desbloqueio e restituição do valor de R$ 5.375,42 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) (id. 213681671).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 14/05/2024, conforme decisão de Id. 214582667
.

A cooperativa agravada apresentou contraminuta em id. 215494686 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (id. 213692186)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo ora agravante, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, por consequência, o reconhecimento da prescrição intercorrente e
desbloqueio/restituição do valor de R$ 5.375,42 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Eis o teor do
decisum
hostilizado no ponto,
verbis
:

“Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.

Quanto ao reconhecimento da prescrição, é de sabença que como salientado pelo credor no id nº 121045299-pág. 02, o presente feito se trata de execução de título extrajudicial, o Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº NR1893-0, firmado em 28/02/2005 com pagamento em 100 (cem) parcelas iguais e fixas, com a primeira vencendo no dia 05/04/2005 e a última com vencimento no dia 05/07/2013.

Portanto o prazo prescricional é de cinco anos.

Com o despacho inicial, interrompe a prescrição e este se deu em 21.10.2010.

A tentativa de citação se deu por mandado no mesmo endereço citado no contrato, portanto, não localizando a parte executada, devida é a citação por edital. Nada irregular no caso.

Caberia a parte executada quando da contratação fornecer endereço correto ou noticiar o credor em caso de mudança e pela certidão do meirinho, ali não foi encontrada, prevalecendo a citação por edital.

Com relação aos pedidos de suspensão do processo e deferido por este juízo, suspendeu o curso da prescrição. Novas tentativas de localização da parte executada para citação resultaram infrutíferas.

Antes de ocorrer o prazo quinquenal da prescrição o autor providenciou a citação por edital. Novamente interrompendo o prazo prescricional.

Foi interposto Embargos à Execução, onde incansavelmemte o credor a partir de então tentou buscar bens penhoráveis.

A inércia a caracterizar a prescrição somente pode ser reconhecida quando não há impulsionamento pelo credor, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto, em face da ausência de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução”.

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre a executada agravante, alegando, em suma,
a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital.

Infere-se, à luz dos arts. 256 e 257 do CPC, que para que se proceda a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Importante salientar que, no caso em tela, verifica-se que houve diversas tentativas de citação da executada nos endereços declinados, entretanto, sem êxito.

Pois vê-se pela documentação acostada nos autos de origem, que a demandante, ora agravada, tentou localizar a demandada, aqui agravante, nos endereços os quais tinha conhecimento em três momentos, não obtendo êxito conforme certidões do oficial de justiça de Ids. 49853405 - Págs. 63, 84 e 136, sendo deferida a citação por edital pelo juízo
a quo,
fato a ensejar a nomeação de Curador Especial que apresentou Embargos à Execução oportunamente no feito executivo, embora fundamentado em negativa geral, motivando seu não acolhimento pela magistrada singular (id. 49853405 - Pág. 171), seguindo-se, recentemente, da oposição de exceção de pré-executividade pelo causídico que subscreve o presente instrumento, de modo que, tem-se pela regularidade da citação ficta.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DIVERSAS TENTATIVAS REALIZADAS – NÍTIDO ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVENCIONAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §3º, do CPC.

Observado as deveras tentativas da parte e do Judiciário em encontrar a parte, está caracterizado o esgotamento dos meios necessários à sua localização”.
(N.U 1000805-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA -
TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 10, § 6º DA LEI Nº 11.795 /2008 - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
Em harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6º, da Lei nº 11.795 /2008, o aludido contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade”.
(TJ-MT - AI: 10209303920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

No que atine à prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre quando o devedor ou bens penhoráveis não são localizados para satisfazer a execução.

Somente após o término desse prazo de suspensão, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem bem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Ou seja, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial amparada em
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
, o prazo prescricional é o de cinco anos, conforme interpretação extraída do art. 206, § 5º, I do CC.

O contrato de abertura de crédito fixo NR1893-0 (empréstimo), no valor de R$ 10.222,50 (dez mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), firmado em 28/02/2005, no valor de R$ 10.222,50 a ser pago em 100 (cem) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 163,52, sendo a primeira com vencimento na data de 05/04/2005 e a última em 05/07/2013.

Verifica-se dos autos de origem que a demanda fora ajuizada em 13/10/2010, com o despacho citatório em 21/10/2010 e a executada fora citada em 18/11/2014.

No período questionado, entre maio de 2016 e julho de 2022, verifica-se ao analisar os autos de origem que a exequente agravada peticionou diversas vezes quando instada. Exemplos disso incluem pedidos de bloqueio online, localização de veículos e outros bens por meio do RENAJUD e INFOJUD (id. 49853405 - Pág. 198), pedidos de penhora de crédito relativo à restituição do imposto de renda (id. 49853405 - Pág. 209), e penhora de crédito da executada no rosto dos autos n° 0002951-08.1996.4.01.3600 (id. m. 49853405 - Pág. 222).

Ademais, verifica-se dos autos que houve pedido de suspensão do feito pela parte exequente devido à não localização dos bens em 16/07/2018, o qual foi deferido pelo juiz em 25/07/2018. Antes do decurso de cinco anos, a parte exequente se manifestou nos autos em 20/06/2023, requerendo a penhora via SISBAJUD, que foi deferida em 03/07/2023, bloqueando o valor de R$ 5.375,42.

Portanto, evidencia-se que houve diversos pedidos de diligência para localização dos demais bens da executada, demonstrando a constante movimentação processual pela parte exequente.

Diante do exposto, não se verifica a inércia do credor e, consequentemente, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em apreço, visto que o credor tomou todas as medidas necessárias dentro do prazo prescricional para assegurar a satisfação de seu crédito.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie”.
(N.U 1007217-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancária na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência”.
(N.U 0008049-39.2003.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”.
(N.U 0000030-20.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024